Tribunal: TJSP
Processo: 0000426-72.2017.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e receptação – Recurso defensivo – Pedido de absolvição exclusivamente em relação ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento da insuficiência de provas e, subsidiariamente, de redução das reprimendas e reconhecimento do concurso formal – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Dosimetria das penas que não

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e receptação – Recurso defensivo – Pedido de absolvição exclusivamente em relação ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento da insuficiência de provas e, subsidiariamente, de redução das reprimendas e reconhecimento do concurso formal – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Dosimetria das penas que não comporta alteração nesta Sede, eis que levada a efeito mediante boa ponderação dos critérios da lei em vigor – Inviabilidade da aplicação da regra do concurso formal, quer porque os delitos que não são da mesma espécie, quer porque as respectivas condutas derivaram claramente de desígnios autônomos – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.